Tribunal: TJDFT
Processo: 0723028-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cheque possui atributos da autonomia e abstração em que os direitos decorrentes do título de crédito independem do negócio jurídico que lhe deu origem.

2. Embora seja desnecessário demonstrar a relação jurídica subjacente à emissão do cheque na demanda monitória, bastando a juntada da cártula prescrita (Súmula 531/STJ), excepcionalmente é possível a discussão da causa debendi, sendo do emitente o ônus de provar o contraditório, consubstanciado na existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. Não prevalecendo o contraditório ofertado pelo réu/emitente do título, deve ser preservada sua higidez.

4. Recurso desprovido.